Tribunal: TJES
Processo: 5000131-60.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-60.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZENE DE FATIMA DE MELO
RECORRIDO: DOMINGOS LUIZ GOMES PAIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000131-60.2018.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE:
LUZENE DE FATIMA DE MELO

RECORRIDO:
DOMINGOS LUIZ GOMES PAIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ambas as partes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALSA IMPUTAÇÃO DE PATERNIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 19.855,84 a título de danos materiais e de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Requerente, ora Recorrido, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

(2). Preliminarmente, não há que se falar em intempestividade do recurso inominado interposto pela Ré, o qual fora apresentado no prazo legal, conforme corretamente certificado pela Secretaria do Juízo.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrido foi submetido a situação absolutamente constrangedora e lesiva à sua honra ao ser conduzido preso civilmente pelo não adimplemento de pensão alimentícia de filho que, posteriormente, descobriu-se, por meio de teste de DNA, não ser seu. Ademais, quanto ao contexto da discussão da paternidade do Recorrido, nota-se que foi ajuizada ação em 2013 a fim discuti-la judicialmente, sendo certo que a prisão civil do Recorrido ocorreu em junho/2016, sendo relevante destacar o seguinte trecho da r. sentença quanto ao tema: “[...]
conforme relatado pelo autor em sua exordial, a requerida negava-se a fazer o exame genética, o qual dera negativo posteriormente, circunstância que leva-me a concluir que já tinha ciência a ré de que o autor não era o pai de seu filho e mesmo assim acionou-o a pagar quantia referente a alimentos, conduta essa, desta feita, dolosa e portanto passível de punição pecuniária
[...]”.

(4). Nota-se, portanto, que mesmo diante da existência de discussão judicial acerca da paternidade do Recorrido (havendo, portanto, razoável dúvida quanto à responsabilidade desse quanto ao sustento do menor), a Recorrente ainda assim optou por acionar meio gravoso de execução da dívida (prisão civil), expondo o Recorrido a situação extremamente constrangedora e vexatória.

(5). Nesse sentido, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (falsa imputação de paternidade, agravada pela prisão civil indevida do Recorrido), que traduzem situação de gravíssimo e inequívoco abalo psicológico ao Recorrido, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos materiais, merece reforma a r. sentença. Efetivamente, embora sustente o Recorrido que o valor postulado na presente demanda se refira a gastos empenhados para que se livrasse solto da prisão, evidente que tal montante se refere a valores a serem vertidos para pagamento da dívida alimentícia até então devida (dado que, até aquele momento, ainda não descoberta a negativa de paternidade ainda em investigação), de modo que o acolhimento de sua pretensão nesse particular representaria verdadeira restituição de verbas alimentícias pagas, o que não é admissível, dado o caráter irrepetível da referida obrigação, razão pela qual julgo improcedente o pedido autoral nesse particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais
. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)